Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-34.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-34.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE JESUS LOPES - CPF: 842.245.411-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003400-34.2021.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Bando do Brasil S.A.

Apelado
: Ademir de Jesus Lopes

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C DANO MORAL
– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FALSIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – MINORAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação dos serviços bancários em nome do consumidor, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de contratar serviço de cartão de crédito, sendo utilizado documento e fotografia de pessoa diversa, impondo-se o dever de indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003400-34.2021.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Bando do Brasil S.A.

Apelado
: Ademir de Jesus Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c obrigação de fazer c/c cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c dano moral que lhe move Ademir de Jesus Lopes, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e o débito que ensejou a negativação do nome do consumidor e condenar o réu no pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo
a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar diante do fato de terceiro, devendo ser reconhecida como excludente da responsabilidade e julgada improcedente a ação.
Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 183243283), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003400-34.2021.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Bando do Brasil S.A.

Apelado
: Ademir de Jesus Lopes

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademir de Jesus Lopes ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c obrigação de fazer c/c cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos morais contra Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendido ao tentar comprar a crédito, que o seu nome constava dos cadastros de maus pagadores, especialmente SCPC e SERASA, por suposto débito no valor de R$ 12.688,06 (doze mil seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos) cadastrado em data de 18 de janeiro de 2021 (id. 183243232 e id. 183243233).

Asseverou que ao procurar informações sobre a origem do valor, na sede do banco, foi informado que o suposto débito seria oriundo da utilização de cartão de crédito e, ao informar que não contratou nenhum produto/serviço e questionar sobre o contrato que supostamente teria assinado, foi verificado pela própria atendente que o documento arquivado pela Instituição Financeira se tratava de um documento falsificado (id. 183243231), constatando que a imagem nele contida não é a do autor.

Diante da situação, o autor foi até a Delegacia de Polícia de Campo Verde, sendo lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência sob o nº 2021.163516, na data de 01 de setembro de 2021 e tentou resolver a situação pelo Procon Municipal, todavia, sem êxito (id. 183243230 e id. 183243234).

Logo, não havendo motivos a justificar tal atitude por parte do Banco do Brasil, com a inclusão e manutenção do nome do Autor no SCPC e SERASA, ajuizou a presente demanda.

A MMª. Juíza deferiu a tutela de urgência, para determinar ao réu a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrições ao crédito, em relação à dívida discutida nestes autos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e o débito que ensejou a negativação do nome do autor e condenou o apelante no pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira recorre aduzindo
a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como excludente da responsabilidade.
Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial
ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, os quais, mediante o uso indevido de seus dados, solicitaram serviços fornecidos pela instituição financeira, ora apelante, e contraíram dívidas que ensejaram a negativação de seu nome.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a contratação de cartão de crédito pelo autor, de modo que a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes e consequentemente da dívida na espécie, se mostra correta, mormente considerando que no caso em apreço foi realizada
mediante a prática de fraude, sendo utilizados documento falsificado e fotografia, que não pertencem ao autor (id. 183243231)

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os elementos probatórios colacionados ao caderno processual dão robustez à narrativa exordial no sentido de que a parte autora não possui relação jurídica com a parte requerida,
máxime quando o documento e fotografia utilizados para a contratação dos serviços bancários diferem significativamente da real aparência do demandante.

A sopesar, verifica-se que a parte requerida não instrui o processo com cópia do contrato assinado, física ou digitalmente, pela parte autora ou outro documento capaz de evidenciar que a contratação dos serviços foi solicitada pela parte requerente, já que limitou-se a apresentar fotografia e documento utilizados por pessoa diversa, o que se constata em simples análise do documento de identificação carreado à petição inicial.

Não bastasse, em sua defesa a empresa ré tenta se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito, argumentado que a responsabilidade pela ocorrência de prática fraudulenta não lhe incumbiria, no que não lhe assiste razão.

Isso porque, restando inarredável que a relação jurídica foi estabelecida mediante a prática de fraude, é clarividente a falha na prestação do serviço prestado pela parte ré.

(...)

Inadequado seria esquecer, também, que o simples fato de não ter a ré agido de má-fé no caso não a exime da responsabilidade,
vez que a empresa responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de fraudes praticadas por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento.

(...)

Nesse panorama, de rigor o acolhimento do pedido inicial para se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao débito que ensejou a negativação do nome do consumidor.

(...)

Inadequado seria esquecer, também, que o simples fato de não ter a ré agido de má-fé no caso não a exime da responsabilidade, vez que a empresa responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de fraudes praticadas por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento
.
”

(id.
183243278
- negritei)

Assim, resta evidente que a instituição financeira, ora apelante, não trouxe em sua defesa cópia do contrato supostamente assinado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, é de rigor o acolhimento do pedido inicial para se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao débito que ensejou a negativação do nome do consumidor.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que não contratou a aquisição de cartão de crédito, que por sua vez, foi obtido mediante fraude, sendo utilizado documento falsificado, que não pertence ao autor e fotografia

significativamente diferente da real aparência do demandante, gerando débito e negativação indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de relação jurídica contratual e do débito, ante a contratação do serviço mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, no sentido de ser diligente quando da contratação do serviço de cartão de crédito, não juntando aos autos o contrato que teria sido assinado pelo falsário e não se atentando que a foto apresentada não tinha nenhum traço de semelhança com o autor, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de serviço de cartão de crédito. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e
cartão de crédito fraudulentos
, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 – grifei e negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pela apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos,

e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, a negativação indevida de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023